Tribunal: TJMT
Processo: 1014989-05.2019.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014989-05.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURENTINA BORORO - CPF: 559.449.221-68 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA DESCONTO MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA E DE POUCA INSTRUÇÃO - CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELO MUTUÁRIO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E DEMAIS DOCUMENTAÇÕES QUE COMPROVAM O PACTO FIRMADO – LEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC nº 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014989-05.2019.8.11.0015 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE JUARA

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LAURENTINA BORORO, contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. nº 1014989-05.2019.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, julgou improcedente o pedido, por inexistir qualquer razão para invalidar o contrato voluntariamente firmado entre as partes, uma vez que não há falar em vício de consentimento ou falta de ciência das referidas cláusulas. A sentença condenou a autora/apelante ainda ao pagamento das custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade uma vez que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id. 107511477)

A apelante defende a ausência de requisitos e validade do contrato de empréstimo, uma vez que foi apresentado pelo Banco documento em branco e supostamente assinados pela apelante, portanto esta não teve conhecimento das cláusulas ali presentes. Sustenta que a conta bancária apresentada pelo Banco é a mesma existente em outras ações onde se discute a validade de supostas contratações de empréstimos. Afirma que os valores supostamente contratados não foram recebidos e que o Banco não comprovou o pagamento de tais valores, nem juntou aos autos a autorização de desconto assinada pela apelante.

Pede, pois, a reforma da sentença para que, julgado procedente o pedido, seja o Banco condenado ao pagamento em dobro dos valores debitados indevidamente, além de indenização por danos morais (Id. 107511479)

Nas contrarrazões o Banco/apelado pugna pela manutenção da sentença (Id. 107511483).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória/indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, advindos do empréstimo consignado de nº 801795786, no valor de R$ 5.747,87, contratado em 11/2014, para ser pago em 72 parcelas de R$ 161,86.

O Banco por sua vez contestou as alegações da apelante afirmando não haver nenhuma ilegalidade na operação realizada entre ela e parte autora/apelante, tanto é que já foram realizadas outras transações semelhantes com a apelante e, para comprovar suas alegações, trouxe aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, cópia dos documentos pessoais da autora/apelante, bem como do seu comprovante de endereço.

Diante das provas apresentadas a sentença de improcedência do pedido foi proferida nos seguintes termos:

“A parte autora alega que não realizou a contratação do empréstimo consignado, tampouco recebeu o valor contratado.

Por outro lado, a parte ré alega que houve contratação regular, juntando, inclusive, cópia do contrato assinado pela parte autora, bem como documento comprobatório no qual consta que a autora recebeu por ordem de pagamento os valores, ou seja, sacou diretamente na boca do caixa.

Além do mais, do contrato juntado pela parte ré, constam os dados pessoais da parte autora, correspondentes aos indicados na petição inicial e documentos que a instruem, sua assinatura e cláusula expressa de autorização para desconto do empréstimo consignado. Há, ainda, cópia dos documentos pessoais da parte autora.

Logo, ao contrário do alegado pela parte autora, não há falar em não contratação do empréstimo consignado nem em descontos indevidos em seu benefício porque houve contratação regular.

Não há razão alguma para invalidar o contrato voluntariamente firmado entre as partes, não havendo que se falar em vício de consentimento, abusividade de cláusulas contratuais ou falta de ciência das referidas cláusulas.

Vale dizer que a inversão do ônus da prova não traduz no acolhimento das alegações da arte autora, devendo todas as provas trazidas aos autos ser analisadas pelo julgador.

Assim, a improcedência dos pedidos iniciais é medida de rigor

(...)

Além do mais, no extrato da conta juntado pela parte autora, consta a existência de outros contratos de empréstimos com instituições bancárias diversas, demonstrando a prática reiterada de realização de empréstimos e tentativa de se furtar das obrigações através do Poder Judiciário.

Isso porque, a parte autora ajuizou outras 08 (oito) demandas semelhantes contra instituições financeiras nesta Comarca, o que demonstra a verdadeira aventura jurídica.

No entanto, diante da situação em concreto, podendo estar evidenciada de que a parte autora não foi devidamente informada acerca da presente ação e todas as possíveis consequências, bem como aliado ao fato de que a condenação em litigância de má-fé não seria efetiva, considerando a situação econômica da parte autora, deixo de condenar nas penas de litigância de má-fé.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento de custas e de honorários, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo a cobrança suspensa em razão da gratuidade de justiça.”

A apelante sustenta que o contrato apresentado pela instituição financeira não é válido, eis que possuem páginas sem preenchimento, mas supostamente assinados pela apelante.

A
“Ficha Proposta de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário”
apresentada pelo Banco está devidamente preenchido e com a assinatura da apelante em todos as folhas (Id. 107511463 – pag. 18/21), da mesma forma o
“Contrato de Empréstimo Pessoal Consignado em Folha de Pagamento ou em Benefício Previdenciário”
(Id. 107511463 – pag. 22-25).

Não se observa qualquer irregularidade nas assinaturas presentes na documentação apresentada pela instituição financeira quando comparados as cópias dos documentos pessoais juntados ao contrato, muito menos quando também comparados as cópias dos documentos pessoais da apelante juntadas na peça inicial (Id. 107511463 – pag. 26 – Id. 107508481 – pag. 1/2).

Da mesma forma não se pode alegar desconhecimento de tais cláusulas quando se observa que a parte autora/apelante, embora seja pessoa idosa e de pouco recursos, não há qualquer prova nos autos que indique ser a apelante pessoa incapaz ou que não tenha condições de lidar ou entender as situações cotidianas.

A apelante sustenta ainda que não há prova do recebimento do valor contratado, nem autorização para desconto das parcelas do empréstimo, muito menos que tenha havido refinanciamento de outros contratos existentes com o Banco.

A
“Autorização para Desconto”
(Id. 107511463 – pag.30), presente nos autos assinada pela apelante, mesmo estando sem o preenchimento dos dados, não é capaz de inviabilizar o contrato preenchido e também assinado pela apelante. Tanto é que, o outro único documento sem o preenchimento é a
“Declaração de Residência”
(Id. 107508482), que dentre os outros documentos presentes não tem o condão de inviabilizar a ficha e o contrato de empréstimo pessoal consignado firmado com a instituição financeira.

O
“Extrato de Pagamento”
apresentado pelo Banco demonstra que o recebimento do valor do empréstimo foi feito através de
“cartão magnético”
, ou seja, a mesma opção pela qual a apelante recebe os seus proventos da aposentadoria, conforme especificado na certidão denominada
“consulta de empréstimo consignado”
,

apresentado pela apelante (Id. .107508485); ou seja, o dinheiro foi liberado através do cartão da apelante, sendo registrado pela instituição financeira tal movimentação na conta corrente da apelante. A impossibilidade desse procedimento, ou sua inexistência, poderia ser facilmente demonstrado com a apresentação de um simples extrato de sua conta bancária, referente ao período da contratação do suposto empréstimo; o que não foi feito.

Quanto a alegação de que a conta bancária informada para liberação do crédito (n. 888994-2) ser a mesma utilizada pelo Banco em outros processos onde se discute irregularidades na contratação de empréstimos, tenho que razão não assiste a autora/apelante. Isso porque as ações especificadas pela apelante correm no estado de Mato Grosso do Sul (Proc. 0801229-70.2015.8.12.0019 – Ponta Pora/MS e Proc. 0800649-83.2014.8.12.0016 – Mundo Novo/MS), além disso, o fato das contas bancárias possuírem a mesma numeração não configura irregularidade aparente, mesmo porque as agências bancárias ali informadas, 0580 e 1277 respectivamente, são totalmente diferentes da agência da apelante (0667-0).

Outrossim, a ação foi ajuizada em dezembro de 2019, e, conforme admite a própria autora, o tal empréstimo “fake” fora contratado em novembro de 2014; ou seja, malgrado o transcurso de lapsos temporais consideráveis entre os fatos apontados, notadamente entre a data em que o empréstimo foi assinado (2014) e a data posterior em que a autora decidiu acorrer ao Judiciário (2019) para tentar corrigir a ilegalidade de que fora vítima ao longo de cerca de 5 anos, não existe, nos discursos postulatórios proferidos pela requerente, uma única mísera linha de explicação convincente sobre tais discrepâncias.

O foco da exposição postulatória se mostra propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e/ou jurídica excludente; de que ela não recebera em sua conta bancária o respectivo crédito financeiro; de que, tendo recebido qualquer valor que não solicitara ou contratara validamente, promoveu a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo Banco, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto, a autora/apelante trombeteia apenas a sua condição de idosa, esta que, por si só, situando-o no mundo sob um frágil estado de vulnerabilidade altamente discutível, deveria justificar o acolhimento da pretensão, até porque, certamente, tendo sido vítima de estelionatários desalmados, não pode responder por falhas cometidas pelo Banco na prestação de seus serviços.

O Banco/réu respondeu dizendo que, sim, existe relação contratual validamente constituída com a autora, decorrente do empréstimo em consignação perfeitamente identificado, datado e especificado no bojo da documentação que apresenta, aliás, nota-se que somente com esta instituição bancária, a apelante possui ou já possuiu outros contratos consignados, não tendo ocorrido, portanto, qualquer ilegalidade nos descontos efetuados diretamente no benefício da requerente quando da vigência do pacto.

É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

Veja bem. O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo,
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

Vê-se, no caso que, o Banco comprovou por meio da cópia do contrato, dos documentos pessoais e comprovante de endereço, o pacto firmado com a apelante.

É certo que a possibilidade de se efetivar a contratação com tamanha facilidade e com o mínimo de burocracia gera os mais diversos riscos e incertezas quanto à legitimidade da contratação, como se observa do sempre crescente número de reclamações deduzidas por usuários que se dizem prejudicados ora por não terrem contratado o serviço, ora pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na esfera judicial), e, embora se trate de risco administrativo inerente à atividade econômica (fortuito externo), cuja responsabilidade evidentemente é da instituição bancária, quando se está diante da genérica afirmação de
“desconhecimento e inexistência de contratação”,
admite-se que a existência e validade do contrato seja comprovada por outros meios de prova, através da formação de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos probatórios que demonstrem a existência e validade do negócio.

Essa é a posição adotada pela jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – OPERAÇÃO VÁLIDA – OBRIGAÇÃO HÍGIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6º, inciso VIII, do CDC trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, seja verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não há verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório. 2. Ausente a prova de que, em 1.º/09/2014, terceira pessoa depositou na conta corrente do cliente a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e tendo em vista a comprovação, indene de dúvida, de que, nesse dia, houve a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em terminal de auto atendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal, não há como negar a validade da operação bancária. 3. No caso, o correntista não demonstrou a existência de falha no sistema de segurança do Banco Apelado, nem mesmo aventou a hipótese de furto do cartão, não havendo que falar em irregularidade dos débitos das parcelas ou abusividade na negativação na Serasa.” (TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 0000998-49.2015.8.11.0037, Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 19/08/2020, DJE 19/08/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especial. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT - 1ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE VALOR INDEVIDO C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL NA CONTA CORRENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – LEGITIMIDADE – PARCELAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de crédito concedido diretamente ao consumidor, consistentes em empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. 2. Não há como reconhecer a invalidade dos contratos celebrados entre as partes, quando não há nos autos provas da contratação irregular dos empréstimos, mormente se realizado por pessoa legitimada e se o correntista apresentava na época dos fatos discernimento para os atos da vida civil, tanto que o Ministério Público ingressou com a Ação de Interdição apenas em julho de 2011.” (TJMT - 2ª Câmara de Direito Privado - RAC nº 0001006-58.2012.8.11.0028, Rel. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 06/07/2016, DJE 12/07/2016)

O Banco instruiu os autos com a documentação necessária a validar o pacto firmado com a apelante.
Em contraponto, a autora insiste na inconsistente alegação de que não se lembra de ter contratado o empréstimo, sem maiores contornos ou outros indícios probatórios
, sendo o foco da exposição postulatória propositalmente centrado em razões de cunho nitidamente piegas de falso humanismo, e menos na demonstração, ainda que meramente retórica, de que o empréstimo não fora de fato contraído pela autora em virtude desta ou daquela razão fática e juridicamente pertinente, como o de que recebeu valor que não solicitara ou contratara validamente, promovendo a imediata restituição ao Banco, ou seja, além do valor de seus proventos, não utilizou qualquer outro valor disponibilizado pelo réu, enfim, ao invés de se ocupar daqueles aspectos que efetivamente poderiam implicar o reconhecimento da inexistência do pacto; sem contar a existência de mais outros contratos celebrados com instituições financeiras conforme extrato do INSS apresentado pela autora/apelante.

Não é crível, portanto o desconhecimento durante tantos anos da existência desse e de outros contratos de empréstimo consignado existentes em nome da autora descontados em seu parco benefício previdenciário.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar a contratação do empréstimo, assim como
o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do
venire contra factum proprium
), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

É essa a posição que vem sendo adotada por este eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC nº 0001841-11.2018.8.11.0004, julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC nº 1001563-73.2017.8.11.0021, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual.” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC nº 0000255-43.2017.8.11.0110, julgado em 30/10/2019, publicado no DJE 05/11/2019).

Portanto, considerando que o Banco/apelado demonstrou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, restando comprovada a existência e validade do negócio jurídico, bem assim a legitimidade das cobranças das parcelas, não há falar em nulidade do contrato, inexistência do débito e nem em dever de indenizar.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados na sentença, cuja exigibilidade
permanece suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o
§3º do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022